Tribunal: TJMT
Processo: 1025762-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025762-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIELTON DA SILVA ALVES - CPF: 061.146.893-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025762-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIELTON DA SILVA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSOR – DESCABIMENTO – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, apesar de devidamente intimada, a Defensoria Pública não comparece à audiência de justificação designada, e para representar os interesses do acusado é nomeado defensor dativo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025762-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIELTON DA SILVA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ELIELTON DA SILVA ALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000046-26.2021.8.11.0037, que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, em virtude do cometimento de falta grave, concernente à prática de novo delito doloso (
cf. Id. n.o 188290185 – pág. 60-66
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que “
ao nomear advogado dativo para o ato em que, não se tratando de audiência de custódia, encaminhou os autos à Defensoria apenas 05 horas antes do referido ato, não aguardando a intimação eletrônica, a Defesa entende que houveram transgressões às garantias do sentenciado e da Defensoria Pública, razão pela qual,
necessária a declaração de nulidade da audiência de justificação realizada
”
(
cf. Id. n.o 188290167
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 188290185 – pág. 72-76)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 188290185 – pág. 80
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 189077175).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025762-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpria pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, quando, após a prisão ocorrida em 24 de maio de 2023, o Juízo determinou a sua regressão cautelar de regime.

Em 13 de setembro de 2023, após ouvir o recorrente em audiência de justificação, o Juízo reconheceu o cometimento da falta disciplinar grave, determinando a regressão definitiva para o regime fechado.

Apesar de o agravante estar devidamente representado por defensor dativo na ocasião, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso buscando a anulação da audiência e, consequentemente, da decisão dela decorrente, alegando, em suma, que o órgão foi intimado com pouca antecedência para o referido ato.

Como dito, a decisão posteriormente foi mantida por seus próprios fundamentos, e em favor da qual a Procuradoria-Geral de Justiça lavrou o seguinte parecer:

“
[...] Diante das informações apresentadas, verifica-se que o Agravante cumpria pena em regime semiaberto por crimes contra o patrimônio, totalizando 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão. Após sua prisão em 24/5/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) determinou a regressão cautelar do regime, com base na suposta frustração do cumprimento da pena.
O Agravante foi ouvido em audiência de custódia e em audiência de justificação em 13/9/2023, representado por defesa dativa
. Após essas audiências, a decisão foi proferida, determinando a regressão do regime para o fechado.

A Defensora Pública alega nulidade da decisão, argumentando que foi intimada com pouca antecedência para a audiência de justificação. No entanto,
a decisão do Juízo da VEP de nomear um defensor dativo para a audiência de justificação é considerada correta, visando à celeridade do processo e garantias para o Agravado
.

A alegação de nulidade, neste caso, carece de mérito. A Defensora, apesar de ativa e combativa em outros casos, parece buscar uma nulidade sem fundamento válido, uma "Nulidade de Algibeira", já que
optou por não participar da audiência de justificação
. Isso é particularmente problemático porque o motivo para a regressão do regime foi a prática de um novo delito doloso, que não requer um estudo detalhado dos autos para ser reconhecido, uma vez que está documentado no Auto de Prisão em Flagrante.

As alegações e escusas do Agravante poderiam ter sido apresentadas na audiência de justificação, na qual a Defensora se recusou a participar, apesar de ter acesso aos autos e contato com o reeducando
. A postura da Defensora, que recusou a audiência, argumentando falta de antecedência na intimação, não deve ser usada como base para alegar nulidade. A ampla defesa não pode ser invocada seletivamente para fins de conveniência.

É importante ressaltar que, se a Defensoria Pública exigisse intimação com um prazo de 10 dias de antecedência, o sistema judicial poderia ser sobrecarregado e atrasado, prejudicando os próprios assistidos pela Defensoria Pública. Portanto, a postura da Defensora de solicitar intimação com antecedência em alguns casos, enquanto em outros comparece sem intimação, não é razoável e não deve ser apoiada.

Além disso, o juízo das execuções penais já nomeou diversos advogados dativos em situações semelhantes, uma prática corriqueira na 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT. Essa prática foi inclusive notificada à Corregedoria da Defensoria Pública do estado, indicando que, em alguns casos, honorários foram arbitrados em prejuízo ao erário, mesmo com a Defensoria Pública atuando na área.

Portanto, com base nas informações apresentadas,
é apropriada a manutenção da decisão de regressão de regime, que respeitou as formalidades legais e garantiu a oitiva do Agravante na presença de defesa técnica, apesar da recusa da Defensora em participar da audiência de justificação
[...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao recurso
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023